Tribunal: TJSP
Processo: 1001466-65.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO -

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso do autor provido e do INSS desprovido. Sentença parcialmente reformada, em sede de reexame necessário. Decreto de procedência mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000742784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001466-65.2018.8.26.0136,
da
Comarca
de
Cerqueira
César,
em
que
é
apelante/apelado
JAIME
JOSE
MOREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram provimento ao
recurso do autor, negaram provimento ao apelo do INSS e em sede de reexame
necessário, reformaram parcialmente a sentença, mantendo o decreto de procedência da
ação. Sustentou oralmente a Dra. Amanda da Silva Tezotto, OAB n.o 414.509.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001466-65.2018.8.26.0136 - Cerqueira César - FLS. No 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1001466-65.2018.8.26.0136
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR
APELANTE/APELADO: JAIME JOSE MOREIRA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17164
ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS PROBLEMAS
EM COLUNA
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA
NEXO
CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
E REEXAME NECESSÁRIO
BENEFÍCIO DEVIDO NA
ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE
À
CESSAÇÃO
DO
AUXÍLIO-DOENÇA

REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO - ADEQUAÇÃO
DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVAÇÃO NO
TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO
CPC/2015) SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Recurso do autor provido e do INSS desprovido. Sentença
parcialmente reformada, em sede de reexame necessário. Decreto
de procedência mantido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Jaime José
Moreira em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de problemas em coluna,
moléstias atribuídas às condições adversas do ambiente laboral, atuando na produção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001466-65.2018.8.26.0136 - Cerqueira César - FLS. No 3/7
setor de extrusão. Postula pela condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-
acidente a partir da cessação do auxílio-doença (30.07.2014) ou a partir do segundo
requerimento administrativo (14.06.2018).
Realizou-se a prova médica (laudo às fls.118/122).
Regularmente citada aos 06.09.2019 por meio do portal
eletrônico (fls.137), apresentou a autarquia contestação às fls.139/151, pugnando pela
improcedência da ação.
Réplica às fls.158/165.
A sentença de fls.180/184 julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente no valor
equivalente a 50% do salário-de-benefício, desde a data da citação (06.09.2019),
acrescido de juros de mora, correção monetária e, honorários advocatícios fixados sobre
o montante das parcelas vencidas até a prolação da sentença, excluídas as parcelas
vincendas (STJ, Súmula 111), no percentual mínimo previsto nos incisos do art. 85, §
3o, do Código de Processo Civil, precisando-se o valor quando da apresentação dos
cálculos em cumprimento de sentença (CPC, art. 85, § 4o, II e art. 786, parágrafo único).
As partes apelaram.
O autor, em seu recurso, requer a alteração no termo
inicial do benefício, para que seja fixado a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença (30.07.2014) ou, subsidiariamente, a partir da data do segundo
requerimento administrativo (14.06.2018). Postula, ainda, pela declaração do direito ao
benefício de auxílio-acidente até a data da aposentadoria ou do óbito do segurado, o que
ocorrer primeiro (fls.188/199).
O INSS, por sua vez, em suas razões de recurso, alega
que, o laudo pericial apresentou o mesmo entendimento administrativo, ou seja, de que
não houve implicações para o desempenho da função que exercia o autor. Aduz que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001466-65.2018.8.26.0136 - Cerqueira César - FLS. No 4/7
não há que se dizer que a lesão ocasione dificuldade em realizar suas atividades, visto
que, há muito houve a consolidação e o autor trabalhou normalmente. Assinala que, não
há provas de que o autor foi remanejado pela empresa em serviço mais leve, pois, o que
consta é que vem exercendo a mesma função que exercia a época, o que impõe a
reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido do recorrido.
Subsidiariamente, requer a aplicação do artigo 1o-F da Lei 9494/97, com relação aos
juros e correção monetária (fls.203/207).
Contrarrazões apresentadas somente pelo INSS (fls.209).
Em seguida sobreveio decisão determinando o correto
cadastramento do feito para os feitos da Competência Federal Delegada (fls.212/216).
O autor opôs embargos de declaração contra a referida
decisão (fls.217/220), os quais foram acolhidos a fls.227, para sanar a obscuridade e
determinar a remessa dos autos ao E.Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o, do
atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013 do
Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se desnecessário
o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador na hipótese
presente.
No mais, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I, do
atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de problemas em coluna, moléstias atribuídas às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001466-65.2018.8.26.0136 - Cerqueira César - FLS. No 5/7
condições adversas que suportou o autor, atuando na produção do setor de extrusão.
Realizada a prova médica, o exame físico revelou: “Refere
dor a movimentação de pescoço” (fls.119). O exame osteoarticular apontou: “Dor
generalizada, dor ao deambular e a movimentação de membros superiores” (fls.120).
Nessa esteira, concluiu a perita: “Periciado apresenta
quadro de dor generalizada acometendo membros superiores, inferiores e coluna
cervical. Com inicio em 2013, mesmo com acompanhamento em especialidade não
obtém melhora com o tratamento proposto, fica afastado de suas atividades por 05
meses retornando as atividades laborais readaptado, atualmente exerce a função de
caixa. Sugiro que o periciado continue em sua função readaptada com restrição em
relação a pegar pesos” (fls.120).
O nexo causal foi reconhecido pela expert, que atestou má
postura e excesso de cargas durante atividade laboral, maus hábitos (postural) (letra
“d” de fls.121).
Classifica
a incapacidade como sendo parcial e
permanente (letra “g” de fls.121).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
moléstias constatadas determinam uma incapacidade parcial e permanente e,
caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
parcial procedência do pedido inicial, condenando-se a autarquia a pagar ao autor
auxílio-acidente ao autor no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício devido
a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que corresponde ao dia 30.07.2014
(fls.22 e 155), tal como pleiteia o autor em seu recurso e não como fixado no julgado
monocrático, eis que não atendeu o disposto no artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91.
Também é devido o abono anual nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001466-65.2018.8.26.0136 - Cerqueira César - FLS. No 6/7
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes e por
força das tutelas antecipadas nestes autos concedidas, de modo a impedir a ocorrência
de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a definição
do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da
liquidação do montante devido, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11o, do atual Código de Processo Civil, vigente à
época da prolação desta decisão que inverteu o julgado, uma vez que se trata de
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o quantum
devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E
antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da Taxa
Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como critério
de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. Fica,
portanto, desprovido o recurso da autarquia.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001466-65.2018.8.26.0136 - Cerqueira César - FLS. No 7/7
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
O recurso do autor também deve ser provido, no tocante
ao pedido de declaração do direito ao benefício de auxílio-acidente até a data da
aposentadoria ou do óbito do segurado, o que ocorrer primeiro, tendo em vista que,
considerando que o benefício foi concedido na vigência da Lei 9.528/97, que vedou a
cumulação do auxílio-acidente com qualquer tipo de aposentadoria, de fato, caso o autor
venha a ser aposentado ou ocorra seu óbito, o beneficio deverá ser cessado.
Por fim, verifico que, na hipótese dos autos, não há que se
falar em prescrição quinquenal, na medida em que entre o termo inicial do benefício
(30.07.2014) e a data do ajuizamento da ação (30.07.2018), não transcorreu prazo
superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor, nego provimento ao apelo do INSS e, em sede de reexame
necessário reformo em parte a sentença, mantendo o decreto de procedência da
ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator